Tribunal: TJMT
Processo: 0003033-87.2017.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003033-87.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[POSTO LARAIANAS LTDA - ME - CNPJ: 15.079.692/0001-82 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO E PERDAS E DANOS – PROVAS APRESENTADAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, CPC – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria Aparecida Campos da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c cobrança de arrendamento e perdas e danos que lhe move o Posto Laraianas Ltda. – ME e outro,
julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, determinando a reintegração dos autores na posse do bem em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando a ré ao pagamento dos arrendamentos em atraso, além da multa contratual por atraso de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como a indenização por perdas e danos pelo período de junho de 2016 até a efetiva reintegração, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor José Carlos Giacomelli, por não possuir qualquer relação jurídica com o Posto Laraianas Ltda. – ME. No mérito, sustenta que os autores não demonstram a presença dos requisitos ensejadores exigidos pelo art. 561, do CPC, mormente por não provarem a posse do bem em questão. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes foi fruto de mera simulação, com o único objetivo de mascarar a prática de agiotagem pelo apelado José Carlos Giacomelli, de modo que deve ser anulado, com fulcro nos arts. 166, inc. II e 171, inc. II, ambos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que pagou todo o capital e juros legais aos credores, razão pela qual nada mais deve ao apelado José Carlos Giacomelli. Alega ainda, que os bens dados em garantia da dívida possuem valor muito superior a mesma, restando evidente a prática de agiotagem na espécie, devendo o bem objeto da lide ser mantido na sua posse e propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 99487997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Posto Laraianas Ltda. – ME e José Carlos Giacomelli ajuizaram ação de reintegração de posse c/c cobrança de arrendamento e perdas e danos em desfavor de Ana Maria Aparecida Campos da Silva, aduzindo que o segundo autor adquiriu a propriedade do posto diretamente da ré e demais herdeiros ausentes em 22.12.2011, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo a mesma permanecido na administração da referida empresa, sob a forma de pacto de arrendamento, pelo valor mensal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), contudo, os pagamentos não são efetuados desde junho de 2015, não sendo o bem entregue em maio de 2016 conforme previsão contratual, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa
(id. 99487994 – pág. 136/153)
, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor José Carlos Giacomelli, por não possuir qualquer relação jurídica com o Posto Laraianas Ltda. – ME. No mérito, assevera que os autores não demonstram a presença dos requisitos ensejadores exigidos pelo art. 561, do CPC, mormente por não provarem a posse do bem em questão. Segue asseverando, que o contrato firmado entre as partes foi fruto de mera simulação, com o único objetivo de mascarar a prática de agiotagem pelo autor José Carlos Giacomelli, de modo que deve ser anulado, com fulcro nos arts. 166, inc. II e 171, inc. II, ambos do C. Civil. Alega que pagou todo o capital e juros legais aos credores, razão pela qual nada mais deve ao autor José Carlos Giacomelli. Alega ainda, que os bens dados em garantia da dívida possuem valor muito superior a mesma, restando evidente a prática de agiotagem na espécie, devendo o bem objeto da lide ser mantido na sua posse e propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, determinando a reintegração dos autores na posse do bem em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando a ré ao pagamento dos arrendamentos em atraso, além da multa contratual por atraso de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como a indenização por perdas e danos pelo período de junho de 2016 até a efetiva reintegração, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99487994 – pág. 451/454)
.

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor José Carlos Giacomelli, por não possuir qualquer relação jurídica com o Posto Laraianas Ltda. – ME.

No mérito, sustenta que os autores não demonstram a presença dos requisitos ensejadores exigidos pelo art. 561, do CPC, mormente por não provarem a posse do bem em questão.

Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes foi fruto de mera simulação, com o único objetivo de mascarar a prática de agiotagem pelo apelado José Carlos Giacomelli, de modo que deve ser anulado, com fulcro nos arts. 166, inc. II e 171, inc. II, ambos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que pagou todo o capital e juros legais aos credores, razão pela qual nada mais deve ao apelado José Carlos Giacomelli.

Alega ainda, que os bens dados em garantia da dívida possuem valor muito superior a mesma, restando evidente a prática de agiotagem na espécie, devendo o bem objeto da lide ser mantido na sua posse e propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“os autores comprovaram a celebração do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, bem imóvel e acervo de Posto de Gasolina (fls. 10-v.º/13), contrato de arrendamento empresarial de Posto de Combustível (fls. 21-v.º/23), Aditivo ao contrato de arrendamento empresarial de Posto de Combustível (fls. 24/25), o inadimplemento da ré, esta consubstanciada pela notificação extrajudicial para constituição em mora (fls. 25/27, 28-v.º/32), demonstrando a constituição regular da ré em mora, ante o seu inadimplemento (art. 395, CC)”
, motivo pelo qual
“o ônus da prova do pagamento cabe a requerida, contudo, não se desincumbiu com o seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), em demonstrar que efetuou o pagamento do débito contratual.”
, julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, determinando a reintegração dos autores na posse do bem em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando a ré ao pagamento dos arrendamentos em atraso, além da multa contratual por atraso de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como a indenização por perdas e danos pelo período de junho de 2016 até a efetiva reintegração, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99487994 – pág. 451/454).

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, a apelante limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 99487994 – pág. 136/153), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, o da ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022